Tribunal: TJBA
Processo: 8007165-46.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007165-46.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORIVAL GORGEN e outros

Advogado(s)
:
RICARDO BARBOSA ALFONSIN, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOAO ANTONIO GORGEN e outros (2)

Advogado(s)
:
PETERSON DE JESUS FERREIRA, RAVILA KAROLINE CARNEIRO DE MELO, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS CONEXAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CRITÉRIO DA CAUSALIDADE COMO REGRA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PELO §2º DO ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076/STJ. EMBARGOS REJEITADOS QUANTO ÀS DEMAIS PARTES POR REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE LORIVAL GORGEN E ZILDA MARIA PINHEIRO TÁVORA GORGEN PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE JOÃO ANTÔNIO GORGEN, CARLOS ALBERTO GORGEN E ROQUE LUIZ GORGEN REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos reciprocamente pelas partes contra acórdão que, no julgamento dos primeiros aclaratórios, reconheceu o cumprimento integral do contrato de arrendamento rural, afastou a cláusula penal compensatória de R$ 6.673.148,04, manteve a condenação em danos materiais de R$ 314.892,00 pela fraude ao direito de preferência previsto no art. 95, IV, da Lei nº 4.504/64, e preservou a integralidade dos ônus sucumbenciais em desfavor dos arrendadores com fundamento no princípio da causalidade. Os embargantes Lorival Gorgen e Zilda Maria Pinheiro Távora Gorgen alegam contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais. Os embargantes João Antônio Gorgen, Carlos Alberto Gorgen e Roque Luiz Gorgen alegam contradição e omissão quanto à natureza jurídica da condenação remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação integral dos arrendadores ao pagamento de custas e honorários, fundada no princípio da causalidade, contém contradição interna em face do reconhecimento expresso da sucumbência mínima dos autores, à luz do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se os embargos opostos por João Antônio Gorgen, Carlos Alberto Gorgen e Roque Luiz Gorgen efetivamente apontam vício sanável pela via aclaratória ou se configuram mera tentativa de rediscussão do mérito do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade não constitui critério primário de distribuição dos ônus sucumbenciais, mas regra complementar e subsidiária ao princípio da sucumbência objetiva consagrado no art. 85, caput, do CPC, aplicável tipicamente em hipóteses de extinção sem resolução do mérito ou desistência da ação.

4. A análise objetiva dos pedidos formulados pelos autores demonstra que do valor total perseguido em juízo, superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), subsistiu unicamente a condenação no montante de R$ 314.892,00, correspondente a aproximadamente 1,5% (um vírgula cinco por cento) da pretensão econômica originária, configurando-se, de forma inequívoca, a sucumbência mínima a que se refere o art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. Reconhecida a sucumbência mínima dos autores, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo a parte adversa responder, por inteiro, pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da regra expressa do parágrafo único do art. 86 do CPC.

6. Diante do elevado proveito econômico obtido pelos embargantes Lorival Gorgen e Zilda Maria Pinheiro Távora Gorgen, é vedada a fixação dos honorários por apreciação equitativa, impondo-se a observância dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, em conformidade com a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076.

7. Os embargos de declaração opostos por João Antônio Gorgen, Carlos Alberto Gorgen e Roque Luiz Gorgen não apontam vício sanável pela via aclaratória, traduzindo mera inconformidade com a fundamentação adotada pelo acórdão embargado e configurando tentativa de rediscussão do mérito, hipótese vedada nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração opostos por Lorival Gorgen e Zilda Maria Pinheiro Távora Gorgen parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para inverter a condenação sucumbencial e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos embargantes. Embargos de declaração opostos por João Antônio Gorgen, Carlos Alberto Gorgen e Roque Luiz Gorgen rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O princípio da causalidade, na disciplina do art. 85 do CPC, possui aplicação subsidiária e complementar à regra geral da sucumbência objetiva, não se prestando a justificar a manutenção integral dos ônus sucumbenciais em desfavor de litigante cujo adversário decaiu da quase totalidade de sua pretensão econômica. 2. Verificada a redução substancial da condenação no curso do processo, em proporção que reduza a parcela acolhida do pedido a percentual ínfimo do montante originariamente postulado, caracteriza-se a sucumbência mínima do autor, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 3. Os embargos de declaração não constituem via processualmente adequada à rediscussão de fundamentação técnico-jurídica adotada pelo julgador, prestando-se exclusivamente à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º, 6º, 8º e 11; 86, caput e parágrafo único; 1.022, I, II e III; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.680.410/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.02.2021, DJe 17.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007165-46.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
LORIVAL GORGEN e outros
e como apelada
JOAO ANTONIO GORGEN e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Setembro de 2025.